Tribunal: TJDFT
Processo: 0718629-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SNIPER. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial.
2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu a pesquisa Sniper.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de realização de pesquisa no sistema Sniper, para busca de bens penhoráveis das agravadas-devedoras.
III – Razões de decidir
4. Consoante informações obtidas no site do CNJ, a base de dados sigilosa da pesquisa Sniper não é mais abrangente do que as consultas ao Sisbajud, Renajud e Infojud. Não evidenciado que a consulta poderá encontrar bens penhoráveis que não tenham sido localizados nas prévias consultas aos sistemas disponíveis, o pedido da pesquisa Sniper não procede. Mantida a decisão agravada.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 07321761920238070000, Relator Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento 25/10/2023.